Tribunal: TJBA
Processo: 0000762-05.2011.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000762-05.2011.8.05.0264

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURINA SANTOS

Advogado(s): PAULO ROBERTO VASCONCELOS DE ARAGAO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s):MARCIO DE SOUZA MAGALHAES, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELO PODER PÚBLICO. SALDO DE SALÁRIO E FGTS.
MUNICIPALIDADE NÃO COMPROVOU PAGAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença (Id. 95448985) que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora contratada sem concurso público, condenando-o ao pagamento do saldo de salário do último mês trabalhado e das verbas do FGTS, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do pagamento de verbas salariais pela Administração Pública permite o deferimento do saldo de salário e se a autora faz jus ao recebimento das parcelas relativas ao FGTS, mesmo diante da nulidade da contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público.

III. Razões de decidir

Comprovada a prestação de serviços pela autora e ausente comprovação de pagamento, é devida a condenação ao pagamento do saldo de salário.

A ausência de comprovação de quitação de verbas alimentares é ônus do ente público, sendo incabível exigir da servidora prova negativa.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, mesmo nula a contratação, é devido o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de mérito mantida em sua integralidade. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2º; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021; STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0000762-05.2011.8.05.0264
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE UBAITABA
, e como apelada
MAURINA SANTOS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239